Tribunal: STJ
Processo: 5001108-59.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981328 - MS
(2025/0246760-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO
: ARNALDO GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
PENDÊNCIA
DE
REQUERIMENTO DE IAC EM OUTRO FEITO. IRRELEVÂNCIA PARA
O JULGAMENTO E AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Inexistem omissões a serem supridas, pois o acórdão embargado
enfrentou integralmente a controvérsia, inclusive quanto à inexistência de
limitação territorial ou subjetiva no título coletivo e ao afastamento da
necessidade de ação rescisória, com base na jurisprudência consolidada do
STJ e na tese firmada no Tema n. 1.075 do STF
4. O requerimento de instauração de Incidente de Assunção de
Competência em outro Recurso Especial (REsp n. 2.234.888) não configura
omissão nem acarreta suspensão automática do presente julgamento, por se
tratar de fato externo e alheio à lide, além de irrelevante para a solução da
controvérsia delineada nos autos.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8cba8f8b-a409-4e0c-b03d-7ff7ad2e1c04

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8cba8f8b-a409-4e0c-b03d-7ff7ad2e1c04

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981328 - MS
(2025/0246760-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO
: ARNALDO GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
PENDÊNCIA
DE
REQUERIMENTO DE IAC EM OUTRO FEITO. IRRELEVÂNCIA PARA
O JULGAMENTO E AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Inexistem omissões a serem supridas, pois o acórdão embargado
enfrentou integralmente a controvérsia, inclusive quanto à inexistência de
limitação territorial ou subjetiva no título coletivo e ao afastamento da
necessidade de ação rescisória, com base na jurisprudência consolidada do
STJ e na tese firmada no Tema n. 1.075 do STF
4. O requerimento de instauração de Incidente de Assunção de
Competência em outro Recurso Especial (REsp n. 2.234.888) não configura
omissão nem acarreta suspensão automática do presente julgamento, por se
tratar de fato externo e alheio à lide, além de irrelevante para a solução da
controvérsia delineada nos autos.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão, de minha relatoria, que negou
provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 721-722):
Documento eletrônico VDA55628874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: d5e90cd1-9994-460d-a1f8-85292b025142

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE
ATIVA DO EXEQUENTE DOMICILIADO EM LOCALIDADE DIVERSA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TÍTULO COLETIVO.
DA
ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
TEMA N. 1.075 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO
TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA.
JURISPRUDÊNCIA REPRESENTATIVA DO STJ (
.
REsp 1.243.887/PR)
DESNECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA NO CASO CONCRETO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo interno sustenta: (i) limitação territorial dos efeitos da coisa
julgada coletiva, à luz da redação do
da
vigente em 1997;
art. 16
Lei n. 7.347/1985
(ii) necessidade de ação rescisória para aplicação do Tema n. 1.075 do STF; e (iii)
não incidência da Súmula n. 182 do STJ por suposta preclusão quanto ao vício de
fundamentação.
2. A Corte de origem reconheceu a legitimidade do Exequente para cumprir
individualmente a sentença coletiva, apesar de domiciliado fora da Seção Judiciária
prolatora, com fundamento na inconstitucionalidade da limitação territorial e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a eficácia subjetiva e objetiva
das sentenças coletivas.
3. No caso, as peças processuais evidenciam que a sentença coletiva,
proferida em
“condena os réus a incorporar o percentual de 28,86% às
2/7/2002,
remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas [...] a partir de
janeiro de 1993 [...] descontadas as reposições já feitas por força das leis 8622/1993
e
”, sem restrição territorial objetiva ou subjetiva. A leitura do conjunto
8627/1993
processual confirma a inexistência de delimitação dos beneficiários no pedido, na
causa de pedir ou no dispositivo, razão pela qual não pode o juízo executivo impor
limitação territorial à execução.
4. Na espécie, não procede a alegação de necessidade de ajuizamento de
ação rescisória, porquanto não houve modulação específica do Tema 1.075 do STF.
Além disso, antes da fixação da referida tese pela Suprema Corte, a orientação do
STJ já afirmava que “os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a
lindes geográficos”.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ quanto à abrangência dos efeitos das sentenças
proferidas em ação civil pública e à legitimidade de execução individual no
domicílio do beneficiário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno não provido.

Sustenta a parte embargante que:
há requerimento de instauração de
(i)
Incidente de Assunção de Competência pendente de análise no Recurso Especial
n. 2234888;
há omissão acerca da alegação de que a coisa julgada foi limitada
(ii)
subjetivamente pela legislação de regência; e
há omissão acerca da limitação
(iii)
deduzida pela parte autora na inicial (fls. 739-746).
Documento eletrônico VDA55628874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: d5e90cd1-9994-460d-a1f8-85292b025142

Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 749-753).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que:
[n]o presente caso, a partir da simples leitura das peças processuais (fls. 87-
170), percebe-se que não houve restrição da lide no pedido, na causa de pedir, muito
menos no dispositivo da sentença coletiva – o que, inclusive, foi reforçado no
acórdão do apelo –, razão pela qual não compete ao juízo executivo limitar
territorialmente a execução do título executivo judicial quando a decisão não faz
expressa delimitação dos seus beneficiários, hipótese em que devem ser respeitados
os efeitos subjetivos da coisa julgada.
Além disso, o aresto embargado enfrentou, de modo suficiente, a tese de
necessidade de ação rescisória, ao consignar a inexistência de modulação específica no
Tema n. 1.075 do STF e a anterior consolidação, no STJ, da compreensão de que “os
efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido” (
Corte
REsp n. 1.243.887/PR,
Especial, DJe
(fls. 455-466 e 724-727), atraindo, inclusive, a incidência da
12/12/2011)
Súmula n. 83 do STJ (fls. 724-728).
Quanto ao ponto específico suscitado pelo embargante acerca da pendência de
requerimento de Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 2.234.888, cumpre
registrar que tal circunstância não guarda pertinência com a lide nem acarreta suspensão
automática do presente julgamento, não configurando omissão a ser suprida. Trata-se de
fato externo, em outro feito, desprovido de efeito impeditivo ou prejudicial sobre a
decisão ora embargada, que se encontra devidamente fundamentada nos autos.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55628874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: d5e90cd1-9994-460d-a1f8-85292b025142

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: d5e90cd1-9994-460d-a1f8-85292b025142

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.981.328 / MS
Número Registro: 2025/0246760-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011085920244036000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ARNALDO GARCIA
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO : ARNALDO GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
Documento eletrônico VDA55916657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 22c59ff7-b9c2-4e39-8bb7-f0a1e6556d4f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 22c59ff7-b9c2-4e39-8bb7-f0a1e6556d4f